Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-34.2021.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito indicado na petição inicial, em virtude da prescrição, determinando a exclusão do nome do autor da plataforma limpa nome, rejeitando o pedido de danos morais – Inconformismo do autor que pede a fixação de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito indicado na petição inicial, em virtude da prescrição, determinando a exclusão do nome do autor da plataforma limpa nome, rejeitando o pedido de danos morais – Inconformismo do autor que pede a fixação de indenização – Não há demonstração de que tenha ocorrido cobrança de dívidas prescritas, de sorte que a pretensão declaratória neste sentido é impertinente – Dívidas inseridas na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Inexistência de publicidade – As informações inseridas no mencionado portal são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas – Não representa repercussão no campo da imputação pública de inadimplente, ofensa à honra objetiva do suplicante, tampouco gera abalo de credibilidade no mercado, sequer sendo hipótese de dano moral – Precedentes desta Corte – Sentença mantida, considerando que somente o autor interpôs apelo, sob pena de ofensa ao princípio da reformatio in pejus – Recurso não provido.